Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748167-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. EMBARGADO: VITORIA MARTINS RODRIGUES, MIRELE CRISTINA HERMINIO DE ARAUJO, ESTAELLE ARAUJO DA SILVA, LUCIANA TAVARES DOS SANTOS, MARIANA BONIFACIO DE LIMA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 17:34:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora